Tribunal: TJPA
Processo: 0056838-74.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0056838-74.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE e PAULO MARCELO DOS SANTOS
AGRAVADO: BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS DE VASCONCELLOS
AGRAVADO: ENÉAS FRANCELINO SANTOS VASCONCELLOS
AGRAVADO: LEONARDO MARCONY PEREIRA MACÊDO
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO.
É cediço que uma vez acolhido o recurso pela Instância Superior e reformada a decisão combatida, cabe ao juízo de origem cumprir o que restou decidido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 05 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0056838-74.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HERÁCLITO DE ALMEIDA CAVALCANTE e PAULO MARCELO DOS SANTOS
AGRAVADO: BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS DE VASCONCELLOS
AGRAVADO: ENÉAS FRANCELINO SANTOS VASCONCELLOS
AGRAVADO: LEONARDO MARCONY PEREIRA MACÊDO
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito ativo, interposto pelo Espólio de Heráclito de Almeida Cavalcante, com fundamento no art. 527, II e art. 558 do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo da 7º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de Inventário com pedido de liminar nº 0015284-86.1997.8.14.0301 que indeferiu liminar, nos seguintes termos:
Vistos .
(...)
Assim, entendo vedado emitir juízo de mérito quanto à validade ou não do negócio jurídico, uma vez que ambas as partes se julgam com razão. De fato, entendo que o melhor caminho para se verificar a razão do direito a um ou a outro litigante será pelas vias ordinárias competentes, pois que, uma coisa é fato: há indícios de um negócio jurídico envolvendo as partes que precisa ser melhor esclarecido através de uma maior dilação probatória, somente possível pelas vias ordinárias, uma vez que em sede de inventário não podemos emitir qualquer juízo de mérito sobre a razão da questão em foco. Assim sendo, ante a clara demonstraçã
o da verossimilhança das alegaç¿es pautadas pelos terceiros interessados, que colo
caram dúvidas sobre o direito do inventariante em relação aos bens em litígio, e o fato de que a presunçã
o da legitimidade da posse e propriedade é de quem se encontra nos bens, o que se materializa pelas 2128/2142, hei por bem deferir as pretens¿es, e CHA
MO O PRESENTE FEITO À ORDEM para restabelecer o
status quo
anterior, e, por via de consequência, restabelecer a posse da Fazenda Bela Vista em favor dos ora Peticionantes Intime-se o inventariante para se manifestar sobre a petição de fls. 2147/2148, no prazo de 05 (cinco) dias.
Expeçam-se tudo o que for necessário.
Intime-se. Cumpra-se.
Belém, 17 de agosto de 2015.
ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões (fls. 02/15) aduzem os agravantes que a decisão agravada é nula, pois proferida sem fundamentação e amparo legal.

Narra que o espólio teve seus bens vendidos no ano de 1984 de forma ilegal por pessoa que não detinha a titularidade para fazê-lo, ou seja, Rosa Cavalcante, casada com o inventariado sob o regime de separação total de bens.

Aduz que à época o juízo do inventário decretou a nulidade de todas as vendas e escrituras e registros de imóveis dos bens fraudados. Assevera que os fraudadores resolveram fazer um acordo com obrigação solidária, com o inventariante e único herdeiro, e se comprometeram a pagar o valor em 3 parcelas, sendo o referido acordo homologado por sentença em 1994.

Alega que a maioria dos acordantes não cumpriram o acordo e ficaram na posse do bem ou até mesmo venderam o bem à terceiro. Por tais motivos, aduz que o juízo à época decretou a nulidade e emitiu o ora agravante na posse dos bens, em 1999.

Afirma que o agravante tomou a posse de três fazendas (Bela Vista, Samahuma e São João), quando foi surpreendido com a decisão que devolveu a posse aos fraudadores, mesmo sem pagar o acordo.

Diz que interpôs o respectivo recurso, sendo o mesmo julgado procedente para cassar a decisão que o tirava da posse, bem como tornou sem efeito as escrituras públicas e registros de imóveis dos fraudadores (Acórdão nº 43.316/TJE/PA).

Relata que o referido acordão transitou em julgado e, portanto, o agravante foi imitido novamente da posse das fazendas Bela Vista, Samahuma e NEP.

Sustenta que em 03 de agosto de 2015, foi atravessada petição simples, sem embargos de terceiro, tendo o magistrado a quo acolhido o pedido para dar validade no acordo já cassado pelo TJPA através do acórdão nº 45.316.

Ressalta que o magistrado a quo esta rediscutindo matéria já transitada em julgada há vários anos, revalidando um acordo inadimplido por todos os seus integrantes, desrespeitando a decisão soberana do tribunal.

Relata que a petição acolhida pelo magistrado a quo foi uma simples decisão. Assevera que é vedado a terceiro que não é parte no processo intervir nos autos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento recursal para cassar a decisão agravada.

Em sede de contrarrazões (fls. 142/187) os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de juntada de peça facultativa imprescindível para o deslinde da controvérsia.

No mérito, aduz que a ação de inventário já conta com mais de 33 (trinta e três) anos de tramitação e que os agravados compareceram na qualidade de terceiros interessados, pois foi proferida decisão que culminou por interromper a sua posse, haja vista que são legítimos senhores e possuidores da Fazenda Bela Vista, localizada no município de Soure.

Sustenta que Christina Peixoto Pontes firmou acordo homologado pelo juízo do inventário cujo objeto era indenizar o herdeiro Paulo Marcelo dos Santos Cavalcante. Relata que no referido acordo, cabia à Christina a obrigação pelo pagamento da quantia de R$ 55.716,00 (cinquenta e cinco mil setecentos e dezesseis mil reais), tendo pago a priori a quantia de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), quedando-se inadimplente em relação às duas parcelas finais que totalizavam o importe de R$ 24.716,00 (vinte e quatro mil setecentos e dezesseis reais).

Aduz que em razão da referida inadimplência, o herdeiro requereu a sua imediata reintegração de posse sobre o aludido imóvel. Entretanto, afirma que Christina compareceu em juízo reconhecendo o descumprimento parcial do acordo e requereu a atualização do débito restante, sendo tal requerimento acatado pelo juiz a quo.

Relata que, na oportunidade, o contador do juízo apurou que o débito atualizado seria de R$ 55.932,98 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos). Aduz que foi realizado o depósito do respectivo valor e o inventariante foi intimado para que recebesse o valor corrigido.

Diz que o inventariante inicialmente não sacou o valor, motivo pelo qual se converteu em depósito e, então, o juízo a quo determinou a imissão na posse de Christina Peixoto na Fazenda Bela Vista, São João/Anep e Samaúma, sendo desta decisão foi interposto agravo de instrumento nº000009-77.1999.814.0000.

Afirma que, posteriormente, Christina Peixoto compareceu novamente em juízo e apresentou acordo entabulado com o inventariante, o ora agravante, pelo qual se pactuou que o inventariante levantaria a importância de R$ 55.932,98 que se encontrava depositado em juízo, bem como que Christina Peixoto pagaria ao inventariante, por mera liberalidade, a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Aduz que ficou acordado que com o pagamento seria dada plena quitação e o inventariante desistiria de todos os remédios jurídicos pelo qual poderia se valer, sendo o referido acordo homologado por sentença.

Assevera que o ora agravado não honrou com sua obrigação de pedir a desistência recursal, pelo que sobreveio decisão no Agravo de Instrumento nº 0002459-28.1998.814.0000, por meio do Acordao nº 45.316, que dentre outras considerações determinou a imissão na posse do inventariante até decisão final do processo de inventário, tendo transitado em julgado em 28/08/2003.

Relata que tempos depois o inventariante requereu o cumprimento da referida decisão nos autos do inventário de forma a reintegrá-lo na posse no imóvel.

Narra que é irrefutável que o agravante recebeu de Christina Peixoto quantia superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que em valores atuais perfaz a monta de R$ 1.885.000,00. Diz, ainda, que o agravante reclama por terras que já deu quitação, pois a sentença homologatória do acordo já transitou em julgado.

Esclarece que a Fazenda Bela Vista inicialmente adquirida por Christina Peixoto, hoje pertence aos agravados, conforme escritura pública de compra e venda. Alega que são adquirentes de boa fé.

Aduz que o acordo no feito original foi assinado em 27/04/1999, já o Acórdão nº 45.316 é datado de 25/04/2002, portanto, afirma que o acórdão não poderia afetar bens que não mais pertenciam ao inventariante, tendo o agravo de instrumento perdido o objeto por força do acordo derradeiro.

Informa que o agravante ajuizou ação de indenização em face do Estado do Pará haja a vista a perda total do patrimônio inventariado, por culpa de agente públicos, assim sustenta que o agravante age com má fé, pois se busca a reparação pela perda total do patrimônio, mas há mais bem a ser inventariado, devendo ser extinta a ação de inventário.

Pugna pelo improvimento do recurso.

Ás fls. 138 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Instado a manifestar-se, nesta instancia recursal, o ilustríssimo representante do parquet opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o MM. Juízo a quo acolheu a petição formulada pelos agravados, ora terceiros interessados, nos autos do processo de inventário nº 0015284-86.1997.814.0301, tornando sem efeito decisão anterior (fls. 50) que visava dar cumprimento ao Acórdão nº 45.316/2002, que em sede de Agravo de Instrumento determinou que o agravante se mantivesse na posse dos bens deixados pelo espólio de Heráclito de Almeida Cavalcante até a decisão final do processo de inventário.

Registra-se que o aludido Acórdão nº 45.316/2002, deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 99300015-872/02 para manter o agravante na posse dos bens deixados pelo espólio, até decisão final do processo de inventário (fls. 37/39).

Após o trânsito em julgado do Acórdão nº 45.316/2002, o MM. Juiz
a quo
dando cumprimento à decisão
ad quem
, determinou a expedição de Carta Precatória para imissão do herdeiro, ora agravante, na posse dos imóveis (fls. 50).

Auto de imissão do herdeiro na posse dos imóveis consta às fls. 313.

Petição dos agravados, requerendo, na qualidade de terceiros interessados, o chamamento do feito à ordem para que seja restabelecida a posse dos mesmos sobre os imóveis objeto da lide (fls. 103).

O pleito foi acatado pelo juízo a quo, que restabeleceu o status quo ante e restituiu a posse da Fazenda Boa Vista aos terceiros interessados, tornando sem efeito a ordem antes emanada, bem como determinou o cancelamento do respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis de Soure-PA.

Deste modo, resta evidente que o MM. Juízo a quo descumpriu decisão emanada por este E. Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção do agravante na posse dos bens deixados pelo espólio, até decisão final do processo de inventário.

Portanto, uma vez acolhido o recurso pela Instância Superior e reformada a decisão combatida, cabe ao juízo de origem cumprir o que restou decidido.

De tal sorte, no presente caso, sendo indubitável o descumprimento pelo Juízo de primeiro grau da decisão proferida por esta Corte, forçoso concluir que a decisão agravada deve ser cassada.

Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO. DECISÃO REFORMADA PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CASSADA. 1. O RECURSO É O REMÉDIO JURÍDICO-PROCESSUAL PELO QUAL SE PROVOCA O REEXAME DE UMA DECISÃO. ASSIM, UMA VEZ REFORMADA A DECISÃO RESISTIDA, NÃO EXISTE OUTRO CAMINHO PARA O JUÍZO INFERIOR SENÃO O DE CUMPRIR O QUE RESTOU DECIDIDO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. 2. APELO PROVIDO PARA RECONHECER O CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-DF - AC: 20000810025839 DF, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 25/11/2002, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 27/03/2003 Pág. : 41).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Não obstante a clareza e precisão dos seus termos, o juiz de primeiro grau decidiu, por sua própria conta, aumentar o limite estabelecido por esta Relatora nos autos do AI 0061776-79.2013.4.01.0000/AM, desconsiderando completamente a autoridade da decisão proferida, a qual se ateve aos limites do pedido formulado pelo Ministério Público Federal no aludido agravo
. 2. Estando as partes sob a égide da decisão liminar proferida em segundo grau de jurisdição, é inadmissível que o Juízo de origem não dê fiel cumprimento à determinação emanada do órgão judiciário hierarquicamente superior.
3. Agravo de instrumento provido.
(TRF-1 - AG: 391494720144010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 14/10/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 31/10/2014)

Ademais, pelo que se depreende da leitura das provas colhidas e das razões das partes, a questão envolvendo a realização de um acordo e o respetivo descumprimento é controversa nos autos, de modo que entendo que discussões acerca do tema devem ser perseguidos pelos meios processuais próprios e não através de simples petição nos autos de inventário, sob pena de causar um tumulto processual ainda maior do que aquele já instalado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a decisão interlocutória agravada, determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para que o Magistrado cumpra fielmente as determinações judiciais emanadas desta Instância Superior e oriunda do Acórdão nº 45.316.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora